Tribunal: TJSP
Processo: 1005664-36.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais. Reconhecimento da ilegitimidade ad causam de uma das rés e parcial procedência da demanda no tocante à outra ré. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pelo autor.
Acolhimento do pedido de indenização por dano moral que se impõe, uma vez que a situação vivenciada pelo demandante

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais. Reconhecimento da ilegitimidade ad causam de uma das rés e parcial procedência da demanda no tocante à outra ré. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pelo autor.
Acolhimento do pedido de indenização por dano moral que se impõe, uma vez que a situação vivenciada pelo demandante ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando, sim, dano moral, embora leve, pela incidência da denominada teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e adequada ao caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.
Necessária, também, a redução da base de cálculo da verba honorária fixada em favor dos patronos da corré cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida (EBANX Ltda.), mediante alteração da base de cálculo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.